Tribunal: TJDFT
Processo: 0733859-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMSV Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733859-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO PACIENTE: MIGUEL PYETRO ALMEIDA MESSIAS LEAO AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela advogada Gessyka Domenique Messias Araújo de Pietro, OAB/DF 62.351, em favor de MIGUEL PYETRO ALMEIDA MESSIAS LEÃO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, Dr. Paulo Marques da Silva, que em sede da ação penal no 0703378-60.2024.8.07.0017, manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, I, do Código Penal, homologando o laudo de exame psiquiátrico e designando audiência de instrução e julgamento. Consta da denúncia que “no dia 23 de abril de 2024, terça-feira, por volta de 00h40min, na QN 31, conjunto 3, em frente à UPA, no Riacho Fundo II/DF, o denunciado MIGUEL PYETRO ALMEIDA MESSIAS LEÃO e dois comparsas ainda não identificados, de forma livre e consciente, atuando em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, subtraíram, em proveito do grupo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com restrição de liberdade da vítima e em concurso de pessoas, 1(um)veículo, marca FIAT/MOBI, placa PBR3273/DF, cor branca; 1(um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A21S, cor azul e cartões bancários, todos de propriedade da vítima J.J.S.S.” Informa e sustenta a impetrante, em singela síntese, excesso de prazo caracterizado pela morosidade na conclusão da instrução criminal, bem como falta de justa causa apta a ensejar o decreto de prisão preventiva. Alega, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, o que a torna ilegal. Pugna, ao final, pelo deferimento liminar da ordem impetrada. No mérito, requer a revogação definitiva da ordem de prisão preventiva, tornando definitiva a liminar pleiteada. É o breve relatório. DECIDO. Eis o teor da r. decisão impugnada no presente writ, na parte em que interessa, “in verbis”: “II. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Não há, por ora, fundamento para reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva. Não houve mudança na situação fática ou jurídica do denunciado. Permanecem presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar decretada nos autos n. 0703381-15.2024.8.07.0017, em decisão proferida no dia 9/5/2024, conforme ID 196142403, e na decisão de manutenção de prisão prolatada no dia 19/2/2025 (ID 226528623), notadamente a garantia da ordem pública. Os fatos foram praticados com gravidade específica e confiança na impunidade. A reiteração dos atos e a forma de agir do acusado evidenciam a necessidade da segregação cautelar, pois há registros de atos infracionais e outros crimes cometidos por ele em datas recentes. Os elementos colhidos demonstram a periculosidade do acusado f(periculum libertatis). Essas circunstâncias demonstram que, em liberdade, o acusado representa risco à incolumidade pública. Isso é suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo e garantir a ordem pública. Ademais, o laudo de exame psiquiátrico de ID 239708408 indicou claramente a revelante periculosidade do acusado ao convívio social a fundamentar a manutenção da custódia cautelar. As circunstâncias fáticas delineadas evidenciam que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não são suficientes, eficazes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do artigo 282 do Código Processual Penal. A manutenção da segregação cautelar é o único instrumento que atende às peculiaridades do caso para garantir a ordem pública. Ante o exposto, diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade, ousadia e destemor por parte do acusado, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MIGUEL PYETRO ALMEIDA MESSIAS LEÃO, devidamente qualificados nos autos, com fulcro no artigo 316, parágrafo único, do CPP, pelos mesmos fundamentos da decisão nos autos da medida cautelar n. 0703381-15.2024.8.07.0017, em decisão proferida no dia 9/5/2024, conforme ID 196142403 daquele incidente e na decisão de saneamento e manutenção de prisão de ID 226528623. Após o prazo de 90 (noventa) dias façam-se os autos novamente conclusos para reanálise, ex officio, da prisão do réu, se o caso.” Não obstante o esforço argumentativo expendido pela impetrante, no restrito âmbito de cognição sumária que caracteriza a apreciação do pedido liminar em habeas corpus e em sede de plantão judicial, não se vislumbram elementos aptos a infirmar, de plano, a decisão proferida pelo d. Juízo de origem. Ao revés, o decisum combatido encontra-se lastreado em elementos concretos, consistentes em registros de atos infracionais e outros crimes cometidos pelo paciente em datas recentes c/c relevante periculosidade comprovada pelo laudo de exame psiquiátrico. No caso em análise, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez necessária. Ao revés. Verifico que efetivamente se encontram presentes todos os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, porquanto continua a perturbar e atemorizar a sociedade. No particular: “Consoante sedimentado em farta jurisprudência do colendo STJ, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes" (AgRg no HC n.813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em14/8/2023, DJe de 16/8/2023). É de se concluir, então, que a conduta do acusado evidencia o pouco caso que faz em relação à ordem social, a revelar que aplicação de medida de internação ao paciente quando jovem não foi suficiente para conter o ânimo na prática de crimes, restando imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar esse contexto de violência social. Neste sentido, cito precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus cuja pretensão era a revogação da prisão preventiva do agravante, acusado da prática do crime de tráfico de drogas. O agravante sustenta ausência dos requisitos para a custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se há ilegalidade manifesta que justifique a concessão da liberdade ao paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A custódia cautelar foi mantida com base na apreensão de 14 buchas de maconha, além de anterior internação por cometimento de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio tentado e roubo, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. 4. O histórico de atos infracionais análogos ao homicídio tentado e roubo reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a necessidade da segregação cautelar. 5. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 6. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida processual justificada por elementos concretos, sem violação do princípio da presunção de inocência. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no RHC n. 215.599/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DE DELITIVA. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agente perpetrou roubo com ameaças de morte à vítima, tendo a arma branca sido quase encostada em sua barriga, sendo certo que ela estava acompanhada por seu filho de sete anos de idade. Tal modus operandi, por si só, já justifica a mantença do decreto preventivo, com vistas a garantir a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 4. No caso, percebe-se que o réu sofreu internação por tempo indeterminado pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio, tendo sido posto em liberdade pelo advento da sua maioridade. Ainda, deve ser sopesada a prática pelo agente de dois delitos de roubo na mesma madrugada, tudo a indicar a presença de risco concreto de reiteração delitiva e, por consectário, a necessidade da medida excepcional para garantir a ordem pública. 5. Malgrado o histórico de prática de atos infracionais não possa de sopesado como recidiva ou, ainda, na dosagem da pena-base, tal elemento deve ser necessariamente valorado para fins de verificação da necessidade e conveniência da decretação da custódia cautelar. 6. Conforme o entendimento desta Corte, "demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 818.962/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.). 7. Agravo desprovido.” (AgRg no RHC n. 187.616/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.) Com efeito, a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa sua custódia cautelar. O crime imputado ao ora paciente, aliado às circunstâncias em que foi flagrado, indicia a periculosidade do agente e recomenda a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Ao menos nesta análise perfunctória dos fatos, observa-se que a conduta imputada ao paciente justifica a manutenção da custódia cautelar, diante da possibilidade de voltar a delinqüir caso seja solto. Mister salientar que se trata, a presente hipótese, de delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese prevista no art. 313 do Código de Processo Penal (alterado pela Lei N. 12.403/2011) autorizadora da decretação da prisão preventiva. Sob outro enfoque, vale salientar que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva. Cumpre salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Por fim, e quanto ao alegado excesso de prazo, este não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. O prazo para a instrução do procedimento não é fatal e pode ser dilatado conforme as circunstâncias do processo, devendo ser analisado caso a caso e à luz do princípio da proporcionalidade. Neste sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus e manteve a prisão preventiva do agravante, acusado de dois homicídios qualificados. 2. A defesa alega excesso de prazo da medida cautelar, que perdura desde 19/1/2024. A discussão consiste em saber se está caracterizada a ofensa à duração razoável do processo e se a cautelar está devidamente fundamentada. 3. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a condução do processo pelo Estado-juiz. No caso, a tramitação do feito ainda ocorre dentro da razoabilidade esperada. 4. O decreto prisional está motivado em elementos concretos que indicam a periculosidade social do réu e, portanto, o receio de reiteração delitiva. A gravidade da conduta, evidenciada pelo modo de execução dos homicídios qualificados, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e não são adequadas aos fatos e às suas circunstâncias as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 980.397/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) Na hipótese vertente, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, própria do momento processual, não se verifica o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que, como dito, não se vislumbra na presente hipótese, frisando-se que o feito originário encontra-se aguardando a designação de data para audiência de instrução e julgamento. Portanto, por ora, justifica-se o encarceramento do paciente pelo menos em nome da garantia da ordem pública, conforme dogmática do art. 312 do Código de Processo Penal. Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhem-se os autos ao Relator natural da causa. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025, às 02h45min MAURICIO SILVA MIRANDA Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância